Tribunal: TJMT
Processo: 1034102-61.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1034102-61.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[RAFAEL DA COSTA MARQUES - CPF: 006.158.501-70 (APELADO), WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO - CPF: 039.879.001-99 (ADVOGADO), MICHELE MARIE DE SOUZA (APELANTE), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (APELANTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra. Desa
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL (ART. 205 CC). PREJUDICIAL REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE. INAPLICABILIDADE DO CDC. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação proposta por cliente em face de advogada, condenando-a à restituição de documentos e ao pagamento de indenização por danos morais em razão do suposto descumprimento contratual.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) se incide a prescrição trienal ou decenal à pretensão indenizatória fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios; (
ii
) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
iii
) se a relação contratual entre advogado e cliente atrai a incidência do CDC; e (
iv
) se a ausência de ajuizamento da ação pactuada configura dano moral indenizável e enseja restituição de honorários.

III. Razões de decidir

A responsabilidade discutida é de natureza contratual, razão pela qual incide o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, afastada a prejudicial de prescrição.

O julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, pois os documentos constantes dos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia.

A relação entre advogado e cliente é regida por lei específica (Lei nº 8.906/1994), não se aplicando o CDC.

A revogação do mandato pelo próprio autor, e, não havendo comando contratual a devolução dos honorários, não há se falar em restituição dos honorários pagos, diante da efetiva prestação de serviços advocatícios (atendimento e assessoria) até então.

O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral, inexistindo prova de repercussão extrapatrimonial relevante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
provido
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Invertidos
os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. Nas ações de indenização decorrentes de descumprimento de contrato de prestação de serviços advocatícios aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 2. A relação advogado-cliente não atrai a incidência do CDC, regendo-se pela Lei nº 8.906/1994. 3. O mero inadimplemento contratual não enseja reparação moral, salvo prova de repercussão extrapatrimonial relevante."

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Michele Marie De Souza
em face da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Dano Material e Moral ajuizada por
Rafael da Costa Marques
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 295951893) nos termos:

“
Com relação à ação principal, diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido e
CONDENO
a ré
à obrigação de fazer
, consistente na
devolução, no prazo de 5 (cinco) dias, dos documentos originais entregues pelo autor
, sob pena de busca e apreensão.

CONDENO MICHELE MARIE DE SOUZA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da presente sentença e acrescido de juros de mora conforme a taxa SELIC a partir da citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024
.

CONDENO a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais (ID. 295952351),
Michelle Marie de Souza
suscita preliminar de prejudicial de mérito a extinção da ação por prescrição da pretensão.

Suscita ainda em preliminar, concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; da ocorrência de
cerceamento de defesa -
necessidade de produção de prova testemunhal; da
inépcia da petição inicial
por não comprovação da entrega dos documentos pessoais; e, da
ausência de interesse de agir
.

No mérito, alega da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso, tampouco a inversão do ônus da prova.

Combate a condenação por danos morais que inexistente e não comprovado nos autos o dano. Subsidiariamente pretende a redução do valor arbitrado, que excessivo e desproporcional.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 295952356).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO, OAB/MT 10862-O

V

O

T

O

EXMA. SRA. D
R
A.
TATIANE COLOMBO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a prejudicial de mérito, arguindo a extinção da ação em razão da
prescrição da pretensão
.

Analisando os autos, verifica-se que a pretensão indenizatória decorre do alegado descumprimento contratual referente à prestação de serviços advocatícios, com pedido de restituição do valor pago a título de honorários advocatícios à apelada, bem como indenização por danos morais.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, delimitou as hipóteses em que se aplica o prazo prescricional trienal relativo à denominada “reparação civil”.

Segundo o entendimento da Corte Superior, o termo “reparação civil” não abrange toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, resultante do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, refere-se à indenização por perdas e danos, vinculando-se às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de ato ilícito. Concluiu, ainda, que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil de 2002, que estabelece o prazo prescricional de dez anos, enquanto, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, incide o disposto no artigo 206, § 3º, inciso V, do mesmo diploma legal, fixando-se o prazo de três anos. (
EREsp
1.280.825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018,
DJe
02/08/2018).

No caso concreto, é inequívoco tratar-se de responsabilidade contratual, uma vez que as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios e, em decorrência do suposto inadimplemento, o apelante pretende a reparação pelos danos alegadamente sofridos.

Assim, aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Considerando que os fatos objeto da lide ocorreram em 2013 e que a ação foi ajuizada em agosto de 2019, deve ser afastada a preliminar de prescrição da pretensão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADVOGADO. DESCUMPRIMENTO DO MANDATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PREJUDICIAL AO CLIENTE. RENÚNCIA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PREJUÍZO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2.
Nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, em razão de descumprimento do contrato de mandato, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Precedentes.

3. O
eg
. Tribunal de origem, com fundamento na prova documental trazida aos autos, entendeu estar comprovado o prejuízo causado pelo advogado que celebrou acordo, sem anuência do cliente, renunciando a mais da metade do crédito consolidado em decisão transitada em julgado. A alteração de tal entendimento demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp 1717845/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019,
REPDJe
26/02/2019,
DJe
25/02/2019). (
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ATO ILÍTICO PRATICADO PELO ADVOGADO – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE - SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso se trata de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual entre cliente e advogado, portanto aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional.

A desnecessidade da prova pericial, afasta o alegado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença.

Se as provas comprovam que o advogado reteve indevidamente crédito a favor do cliente em ação da qual foi patrono, há que se reconhecer a obrigação de ressarcir o autor do prejuízo causado, com o pagamento do valor estampado no comunicado para liberação de depósito judicial, devidamente atualizado com correção monetária a partir da data da apropriação indevida.

A privação do valor que lhe era devido ultrapassa o mero dissabor contido nos descumprimentos contratuais, e caracteriza o verdadeiro dano moral, passível de indenização.

Não comporta redução do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, porquanto fixada em valor razoável. (TJ-MT, N.U 1046910-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Dessa forma, afasta-se a preliminar de prescrição suscitada.

A apelante suscita, ainda, a preliminar de
cerceamento de defesa
, sob o argumento de necessidade de produção de prova testemunhal para comprovar a ausência de entrega de documentos pelo autor, o não pagamento das custas judiciais pelo apelado e a inexistência de inadimplemento contratual.

Analisando os autos, verifica-se que o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base nos documentos e provas já constantes dos autos, de modo a demonstrar que não havia qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Com efeito, trata-se de controvérsia única e objetiva acerca dos fatos, em que o autor buscou a reparação dos danos sofridos em razão do alegado descumprimento contratual dos serviços advocatícios, relativos ao ajuizamento de ação em defesa de direitos sobre imóvel adquirido no Residencial Village do Bosque.

Por essa razão, mostra-se desnecessária a produção de prova testemunhal para demonstrar fato já suficientemente comprovado nos autos.

Assim, não se vislumbra cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a produção de outras provas pouco ou nada influenciaria no convencimento do julgador, observando-se, sobretudo, o princípio do contraditório.

Nesse passo, destaca-se o tema do v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4ª Turma,
REsp.
3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram,
v.u
. DJU 17.9.90, p. 9.514), assim decidiu em situação similar: "
Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/201
5).

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante suscita, ainda, as preliminares de
indeferimento da petição inicial
, por ausência de documento indispensável à propositura da ação, e de
ausência de interesse de agir
.

Em que pese as insurgências, da análise da petição inicial e dos documentos que a instruem, verifica-se a suficiência para permitir o regular processamento do feito e a apreciação do pedido formulado (interesse de agir). Ademais, a comprovação ou não dos fatos alegados constitui matéria própria do mérito, a ser examinada na fase instrutória, conduzindo, ao final, à procedência ou improcedência do
pedido..

Portanto, rejeito as preliminares.

Superadas as questões preliminares, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Trata-se de Ação Declaratória de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
Rafael da Costa Marques
contra
Michele Marie de Souza
, advogada.

O autor alega ter contratado a requerida em 22/03/2013 para ajuizar ação em defesa de seus direitos relacionados a imóvel adquirido, mediante pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários iniciais, além de 30% sobre eventual êxito, entregando procuração e documentos originais. Contudo, a ação jamais foi proposta.

Relata que tentou contato diversas vezes, chegando a ser bloqueado pela advogada. Após notificação extrajudicial em 2014, a requerida prometeu ajuizar a demanda em dez dias, mas não cumpriu. Buscou, então, solução no PROCON e na OAB/MT, sem êxito.

Sustenta que, em razão da omissão da requerida, permanece sem acesso aos documentos, correndo risco de perder o imóvel. Argumenta que houve falha na prestação do serviço, configurando ato ilícito (art. 186 do CC) e responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Requer indenização por danos materiais de R$ 1.000,00 e por danos morais decorrentes do abalo emocional sofrido.

A advogada requerida, em sua defesa, alegou que, em resposta à reclamação formulada no PROCON, recebida em 16/03/2015, já havia disponibilizado a documentação sob sua guarda. Sustentou não ter havido descumprimento contratual, pois a inexecução do contrato decorreu da ausência de entrega, pelo autor, dos documentos necessários, bem como do não pagamento das custas judiciais, conforme previsto na cláusula quarta do contrato. Assim, afirmou que a responsabilidade pela inércia processual deve ser imputada exclusivamente ao autor.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida a restituir os documentos do autor, além de pagar indenização de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Insurge-se a advogada requerida, Michele Marie de Souza, contra a sentença, sustentando inexistirem danos morais e alegando ausência de comprovação de prejuízo.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação entre advogado e cliente não possui natureza consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações contratuais entre advogados e clientes, pois essas possuem regime legal próprio, estatuído na Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRÓPRIO. ESTATUTO DA OAB. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Na linha da jurisprudência do STJ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre advogados e clientes, a qual é regida por norma específica - Lei n. 8.906/94. Precedentes. Súmula nº 83/STJ 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
773.476/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
01/08/2018)

RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEGATIVA DE QUE FORA EFETIVAMENTE CONTRATADO PELO CLIENTE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.-
As relações contratuais entre clientes e advogados são regidas pelo Estatuto da OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94, a elas não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes. 2.- A convicção a que chegou o Tribunal de origem quanto ao nexo de causalidade entre a conduta do advogado que negou que fora contratado e recebera procuração do cliente para a propositura de ação de cobrança e os danos morais suportados por esse decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 3.- Sendo a ação de indenização fundada no direito comum, regular a aplicação do art. 177 do Código Civil, incidindo a prescrição
vintenária
, pois o dano moral, na presente hipótese, tem caráter de indenização, de reparação de danos e pela regra de transição (art. 2.028 do Novo Código Civil) há de ser aplicado o novo prazo de prescrição, previsto no art. 206, § 3º, IV do mesmo diploma legal. 4.- Recurso Especial
improvido.(
REsp 1228104/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012,
DJe
10/04/2012) (
g.n
.)

É incontroverso que o autor contratou os serviços da requerida em março de 2013, com o objetivo de adoção das medidas processuais necessárias em face de descumprimentos contratuais relacionados ao imóvel adquirido no Residencial Village do Bosque.

Também é incontroverso ausência de distribuição de ação pela advogada. Ver certidão ID. 168223178:

Dessa forma, tem-se dos autos que, apesar de ter
pago
os honorários contratuais iniciais, o autor em março de 2014, notificou extrajudicialmente a causídica da revogação dos poderes outorgados em procuração (ID. 168223173), por motivo de foro íntimo, desautorizando a prática de todo e qualquer ato em seu nome.

A propósito disso, subtende-se desta forma que a questão da devolução dos documentos já quedou resolvida, haja vista qualquer reclamação nesse sentido.

Desta forma, havendo decisão no sentido de condenação da requerida a devolução dos documentos, reforma-se.

No mais, quanto ao valor dispendido a título de honorários R$ 1.000,00, havendo nos autos prova irrefutável de desistência, revogação dos poderes pelo próprio contratante/autor, assim, não havendo cláusula contratual para os casos de desistência de qualquer das partes, não há como obrigar a advogada a devolução de valor recebido, haja vista a efetiva prestação dos serviços de atendimento e assessoria jurídica praticada até então ao cliente. Verifica-se dessa forma que o valor pago, bem remunerou os serviços advocatícios da advogada.

Reforma-se a sentença neste ponto também.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, deve-se ter em mente que estes decorrem de violação a direitos da personalidade, atingindo a esfera moral do indivíduo.

No caso, todavia, não restou demonstrado o inadimplemento contratual, tampouco que a ausência de ajuizamento da ação tenha ocasionado repercussões de ordem extrapatrimonial.

Com efeito, a partir da alegação autoral de descumprimento contratual pela advogada e da análise dos documentos juntados aos autos, não se verifica prova de abalo concreto aos direitos relativos ao imóvel, sendo suficiente, para sanar a situação, a contratação de outro profissional. É caso destes autos.

Em regra, o simples descumprimento contratual, por si só, não representa abalo extrapatrimonial, salvo quando, por efeito dele direto e imediato, tenha causado prejuízo dessa ordem, nos termos do que dispõe o art. 403 do Código Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - DESÍDIA DO ADVOGADO NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE DEMONSTRADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADO PELA DOCUMENTAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Não se caracteriza o julgamento extra petita quando o fundamento da sentença foi a análise do pedido formulado pelo autor, consequentemente, não há falar-se em nulidade da sentença.
Constatada a falha da prestação de serviços advocatícios dada a desídia do advogado na defesa dos interesses do contratante, resta caracterizado o dever de reparação civil
. Danos materiais devidos porque comprovados pelos documentos que instruíram o processo de execução frustrado.
Não se faz devida a indenização por danos extrapatrimoniais, porquanto não caracterizada a ofensa aos direitos de personalidade do autor, uma vez que no caso houve mero descumprimento do contrato.
(TJ-MT - AC: 10346834720178110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇO NÃO PRESTADO - VALOR PAGO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS. O recebimento de valor sem a devida contraprestação configura enriquecimento ilícito, razão pela qual é devida a restituição integral dos valores pagos pela cliente. Não há que se falar em indenização por danos morais quando a vítima contribuiu para a ocorrência do evento danoso. (TJ-MG - Apelação Cível: 5082218-90.2020.8.13.0024 1.0000.24.002475-2/001, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 02/05/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

Nesta ordem, reforma-se a sentença neste ponto, a afastar a condenação por danos morais.

Diante do exposto, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais.

Inverto
os ônus sucumbenciais,
condenando o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DECISÃO UNÂNIME

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025